Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIRA. TERCEIRA INTEIRESSADA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Para a concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste e. Tribunal adota os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. Na hipótese, as agravantes estão representadas pela Defensoria Pública, e a agravada, por sua vez, não apresentou nenhuma documentação hábil para impugnar o benefício concedido. Desse modo, rejeito a impugnação.
2. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, dispõe o art. 996 do CPC que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, mediante a demonstração da possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular. No caso, a agravante, na condição de herdeira, manifestamente será afetada, a depender do resultado do julgamento do recurso, mostrando-se inequívoca a sua legitimidade para recorrer como terceira interessada.
3. A impenhorabilidade de bem de família pressupõe a demonstração, a cargo do devedor, de que não há outros bens imóveis de sua titularidade. Segundo o STJ, “cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos”. (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/5/2005, DJ de 23/5/2005, p. 298).
4. Recurso conhecido e não provido.